Tribunal: TJDFT
Processo: 0727883-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DEDUZIDA EM CONTESTAÇÃO. IRRELEVÂNCIA DO NOMEN IURIS - PEDIDO CONTRAPOSTO - DADO PELA DEFESA A ESSA POSTULAÇÃO DE NÍTIDA NATUREZA RECONVENCIONAL. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE, INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E ECONOMIA PROCESSUAL. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR JULGADO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de reparação de danos, sem conhecer a pretensão indenizatória formulada em contestação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se o equívoco na nomeação do pedido de tutela indenizatória, formulado em contestação como “pedido contraposto”, impede seu conhecimento como reconvenção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 343 do CPC, pode o réu propor, em contestação, reconvenção para manifestar pretensão própria, desde que conexa com a ação principal ou com os fundamentos da defesa.
4. A sistemática do Código de Processo Civil vigente estabelece, como regra geral, a sanabilidade dos vícios processuais, alicerçada nos princípios da economia processual, da fungibilidade e da instrumentalidade das formas, visando à prolação de decisão de mérito justa e tempestiva, observados os postulados do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
5. O mero equívoco na nomeação da reconvenção como pedido contraposto não impede seu processamento quando é inequívoco o exercício, em contestação, de pretensão qualitativa ou quantitativamente maior que a simples improcedência dos pedidos iniciais, cabendo ao órgão julgador conferir ao réu-reconvinte prazo para sanar eventuais vícios relativos ao pedido reconvencional. Error in procedendo constatado. Sentença cassada.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso do réu conhecido e provido. Recurso do autor prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 188; art. 277; art. 321; e art. 343.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.940.016/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, p. 30/6/2021.